Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721558-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER FERREIRA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: JUNIOR FLAVIO GOMES VIEIRA AGRAVADO: CIRCO FLAVIO VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Ferreira Fernandes contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de cobrança movida por Circo Flavio Vieira, em fase de cumprimento de sentença, processo no 0702226-10.2020.8.07.0019. O agravante alega (ID 72365304), em síntese, que houve cerceamento de defesa por parte do d. Juízo de primeiro grau, ao deixar de conhecer petição por meio da qual foi alegada a nulidade da citação inicial. Afirma que a citação fora realizada em endereço onde não mais residia há mais de dez anos, sendo o aviso de recebimento assinado por carteiro, fato que comprometeria a validade do ato citatório. Acrescenta, ainda, que a sentença fora proferida à sua revelia e já transitou em julgado, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença. Alega, também, hipossuficiência econômica e reitera pedido de concessão de justiça gratuita. Por derradeiro, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a cassação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao Juízo a quo para apreciação do pedido de nulidade processual, alternativamente postulando o conhecimento da matéria diretamente por este Tribunal. Não assiste razão ao agravante. A análise dos autos revela, de forma inequívoca, que o recurso interposto tem por objeto impugnar os efeitos de sentença já transitada em julgado, por meio de alegação de nulidade da citação inicial, o que tornaria nulos os atos processuais subsequentes. Entretanto, tal pretensão não se coaduna com a via eleita. Com efeito, o interesse recursal, nos termos da doutrina processual clássica, é composto por três elementos, quais sejam, necessidade, utilidade e adequação do recurso. Neste caso, a inadequação da via recursal é manifesta. O agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação imediata de decisões interlocutórias, em hipóteses legalmente taxativas ou ampliadas por interpretação jurisprudencial consolidada, o que não se verifica na espécie. A insurgência veiculada neste recurso diz respeito à validade de citação em feito que já se encontra acobertado pela coisa julgada material. A via adequada para a rediscussão de tal questão é a ação autônoma rescisória ou, conforme o caso e os requisitos específicos, a querela nullitatis insanabilis, nunca o agravo de instrumento. A tentativa de declarar a nulidade da citação inicial e, com isso, afastar os efeitos da coisa julgada por meio de agravo de instrumento é juridicamente incabível, porquanto desrespeita a autoridade da sentença transitada em julgado e a lógica das formas de impugnação previstas em lei. Destaco, sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL PELA RECORRIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 967, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos consiste em saber (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a ora recorrida não observou o princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelação interposta na origem; (iii) se há legitimidade da ora recorrida para ajuizar a ação declaratória de nulidade de sentença, mesmo não tendo participado do respectivo processo; e (iv) se a questão da nulidade da citação já está preclusa. 2. Todas as questões suscitadas pela recorrente na origem foram expressamente analisadas e refutadas pelo Tribunal Estadual, inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. 3. Do cotejo entre os fundamentos da sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, com as razões de apelação interposta pela ora recorrida, verifica-se a observância do princípio da dialeticidade recursal, pois a fundamentação exarada no respectivo decisum foi expressamente refutada no apelo. Por essas razões, afasta-se a apontada violação aos arts. 1.002, 1.008 e 1.013 do CPC/2015. 4. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. 5. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra, nos termos do que dispõem os arts. 966 e 975 do CPC/2015. 6. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos. Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade, logo não pode ser alcançado pela limitação temporal imposta àqueles vícios passíveis de serem impugnados por meio da ação rescisória. 7. Dessa forma, sendo a nulidade da citação um vício transrescisório, incapaz, portanto, de ser sanado, não há que se falar em ocorrência de preclusão na hipótese, afastando-se, assim, a apontada violação ao art. 278 do CPC/2015. 8. Considerando a semelhança entre a ação rescisória e a querela nullitatis, bem como a ausência de previsão legal desta, as regras concernentes à legitimidade para o ajuizamento da rescisória devem ser aplicadas, por analogia, à ação declaratória de nulidade. Logo, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado para propor a querela nullitatis, a teor do disposto no inciso II do art. 967 do CPC/2015, sempre que houver algum vício insanável na sentença transitada em julgado. 9. Na hipótese, a ora recorrida, conquanto não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança, em que se busca a nulidade da citação, possui legitimidade para ajuizar a ação declaratória subjacente, por se tratar de terceira juridicamente interessada. Com efeito, o êxito na referida ação de cobrança acabou resultando no ajuizamento posterior de ação reivindicatória pela ora recorrente contra ela, em que se pleiteou a desocupação do imóvel, objeto de hipoteca pelos fiadores na primeira demanda, no qual havia fixado a sua residência. 10. Desse modo, não há violação ao art. 18 do CPC/2015, pois o pleito da recorrida na querela nullitatis - de nulidade da citação na aludida ação de cobrança - está autorizado pelo ordenamento jurídico - art. 967, inciso II, do CPC/2015 -, dada a sua nítida condição de terceira juridicamente interessada. 11. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.902.133/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Dessa forma, ausente o interesse recursal por inadequação da via eleita, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, diante da inadequação da via recursal eleita à pretensão deduzida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator